Tribunal: TJMT
Processo: 1039210-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039210-87.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Almira Barqueti Jendiroba registrado(a) civilmente como BRUNA PRETO BASSETTO - CPF: 077.780.259-73 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), AGRO PECUARIA H T LIMITADA - CNPJ: 02.459.154/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau em agravo de instrumento. Alegação de omissão quanto à tese de litisconsórcio passivo necessário. Indicação de contradição e obscuridade sobre o alcance do referido precedente e sua aplicação à controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese do REsp 1.319.232/DF sobre a necessidade de litisconsórcio passivo necessário; (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da solidariedade e a fixação da competência da Justiça Estadual; e (iii) saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao interpretar o alcance do referido precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia, afastando a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central, nos termos do art. 275 do CC, reconhecendo a legitimidade do cumprimento de sentença apenas em face do Banco do Brasil.

4. A solidariedade entre os entes não impõe litisconsórcio passivo necessário, tampouco desloca a competência para a Justiça Federal quando a ação é proposta exclusivamente contra sociedade de economia mista.

5. O precedente citado (REsp 1.319.232/DF) foi analisado, não havendo obscuridade ou omissão quanto ao seu alcance. A pretensão recursal visa apenas à rediscussão da matéria já decidida, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de responsabilidade solidária entre os entes não impõe litisconsórcio passivo necessário quando a ação é proposta apenas contra um dos corresponsáveis. 2. A rediscussão do mérito da decisão é incabível em embargos de declaração, salvo na presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

Sustenta o embargante a existência de omissão, pois o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de interesse jurídico da União e do Banco Central, reconhecida a partir do REsp 1.319.232/DF, cuja condenação solidária implicaria, segundo a tese do banco, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, a competência da Justiça Federal.

Aponta, também, contradição, uma vez que o julgado teria, por um lado, reconhecido a solidariedade dos entes federais e, por outro, limitado a controvérsia à responsabilidade civil do Banco do Brasil, afastando a natureza federal da lide.

Por fim, sustenta haver obscuridade quanto ao alcance do REsp 1.319.232/DF, que teria sido interpretado de forma restritiva pelo acórdão embargado, ignorando aspectos relevantes da decisão, especialmente no que se refere à responsabilidade pública da União e do BACEN na gestão do Fundo vinculado à caderneta de poupança.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (id 338082868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargada ajuizou cumprimento de sentença referente à Ação Civil Pública nº 94.008514-1, que tramitou perante a Justiça Federal do Distrito Federal, visando à cobrança das diferenças de correção monetária aplicadas sobre contratos de crédito rural com base na variação do BTN, especificamente no mês de março de 1990. A ação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil, na condição de instituição financeira responsável pela aplicação dos índices de correção nas operações vinculadas à caderneta de poupança.

A decisão agravada, mantida pelo acórdão ora embargado, reconheceu a legitimidade da parte exequente para dirigir o cumprimento de sentença apenas contra um dos corresponsáveis, nos termos do artigo 275 do Código Civil, afastando a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil. Consequentemente, fixou-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, por se tratar de ação promovida contra sociedade de economia mista.

As alegações de omissão e contradição levantadas pelo embargante não encontram amparo no conteúdo do acórdão embargado. A existência de responsabilidade solidária não converte automaticamente a relação processual em litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual não se desloca a competência à Justiça Federal quando a ação é proposta apenas contra o Banco do Brasil.

A questão da competência já foi igualmente enfrentada no acórdão embargado, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e no entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.150, ocasião em que se reafirmou a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar ações relacionadas à responsabilidade por falhas na prestação de serviço, inclusive no tocante à atualização de valores nas contas vinculadas a contratos bancários.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026